Tribunal: TJSP
Processo: 1011701-39.2022.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Elaboração de escritura pública para transferência de bem imóvel para cumprimento de termo de confissão de dívida – Pretensão julgada procedente em relação a um dos corréus, fixando-se verba sucumbencial de 10% da condenação em seu desfavor, e com extinção do processo em relação ao outro corréu, por ser parte ilegítima, fixando, por equidade, verba de R$ 1.500,00 –

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Elaboração de escritura pública para transferência de bem imóvel para cumprimento de termo de confissão de dívida – Pretensão julgada procedente em relação a um dos corréus, fixando-se verba sucumbencial de 10% da condenação em seu desfavor, e com extinção do processo em relação ao outro corréu, por ser parte ilegítima, fixando, por equidade, verba de R$ 1.500,00 – Irresignação recursal da parte vencida e do advogado do outro corréu, em peças apartadas, objetivando a fixação da sucumbência segundo os parâmetros dos §§ 6o-A e 8o-A do artigo 85 do C.P.C. - SUCUMBÊNCIA – Ação de conhecimento com objeto atinente ao cumprimento de negócio jurídico – Atribuição do valor da causa segundo o valor do imóvel (R$ 220.000,00) que se mostra convergente ao preceito do artigo 292, inciso II, do C.P.C., sem nenhuma impugnação da parte adversa - Situação que os novos preceitos de fixação de verba honorária existentes no artigo 85 do C.P.C. estabelecem a sucumbência com base no proveito econômico almejado, sendo que os §§ 6-A e 8o-A estabelecem uma base mínima para preservar a dignidade da profissão do advogado, vedando-se a apreciação equitativa se o valor da causa for líquido ou liquidável – Hipótese em que o corréu vencido deve arcar com a verba de 10% sobre o valor atribuído à causa, sendo o mesmo parâmetro usado para remunerar o trabalho do advogado do corréu excluído da lide – Sentença ajustada para afastar a fixação equitativa de R$ 1.500,00, para atribuir em seu lugar 10% sobre o valor da causa – Apelação do advogado provida, negado provimento à do corréu vencido.*